Tribunal: TJBA
Processo: 0786819-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0786819-85.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ESTACIO AGUIAR FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal no valor de R$ 1.649,01. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF. III. Razões de decidir 3. O Tema 1184 do STF não criou direito novo, mas reconheceu situação jurídica preexistente relacionada à ausência de interesse de agir em execuções fiscais antieconômicas. A manutenção de execuções fiscais de valores ínfimos contraria o princípio da eficiência administrativa, gerando dispêndio de recursos públicos desproporcionais ao benefício perseguido. 4. Embora o Município de Salvador tenha fixado limite próprio de R$ 2.300,00 para débitos de pequeno valor, tal entendimento não afasta a aplicação do Tema 1184 do STF. O Poder Judiciário pode reconhecer a ausência de interesse de agir em execuções fiscais de valores manifestamente irrisórios, observando o princípio da eficiência administrativa. 5. O valor da execução em análise (R$ 1.649,01) é consideravelmente inferior a este patamar, caracterizando-se como execução de baixo valor. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.186/2006, art. 276; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184 de Repercussão Geral; TJ-BA, Agravo nº 07587562620128050001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 25/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0786819-85.2017.8.05.0001, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Agravado ESTACIO AGUIAR FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08